Tribunal: TJBA
Processo: 8029669-49.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029669-49.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TUBOS TABAJARA S.A.

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
CAIO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.

Acórdão anterior anulado por decisão do STJ.

1
. Em regra, o autor deve juntar os documentos destinados a provar suas alegações com a petição inicial (CPC, art. 434).

2
. Admite-se a juntada posterior quando for o caso de documento
novo
destinado a fazer prova de
fatos ocorridos posteriormente
ou para
contrapor os documentos apresentados pela parte contrária
(CPC, art. 435,
caput
).

3
. Admite-se, ainda, a juntada posterior quando for o caso de documentos que somente foram formados ou que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após (CPC, art. 435, parágrafo único).

4
. Não se justifica a juntada posterior de documentos
antigos
que se achavam
em poder da parte
e que constituíam a
prova central
das alegações, sobretudo documentos cuja existência sequer foi mencionada e cuja impossibilidade de apresentação, à época, sequer foi declinada na petição inicial.

5
. Aquele que conhece a exata extensão do prejuízo milionário que alega ter sofrido, mas formula pedido genérico, sem valor, que atribui à causa valor irrisório e que apenas exibe os documentos principais aptos a demonstrar a extensão dos prejuízos pleiteados mais de uma década depois não pode ser considerado de boa-fé a justificar a aceitação da prova documental de modo tão extemporâneo e fora de quaisquer das exceções contidas no art. 435 do CPC.

Agravo de instrumento a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8029669-49.2020.8.05.0000, em que é agravante TUBOS TABAJARA S/A e em que é agravada BRASKEM S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça